Tribunal: TJES
Processo: 0023581-23.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023581-23.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL GOMES BARRETO e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEI Nº 14.905/2024. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recursos de apelação, sob a alegação de omissão e contradição quanto à devolução de valores de tarifas de serviços de terceiros e seguro, e omissão acerca dos consectários legais aplicáveis à condenação, à luz da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição apontados; e (ii) estabelecer, de ofício, os encargos de atualização da condenação (correção monetária e juros de mora) por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão de mérito.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos da própria decisão judicial (fundamentação e dispositivo), e não entre a solução alcançada e a que a parte almejava.

Carece de interesse recursal o ponto dos embargos que trata de matéria não deliberada na sentença ou no acórdão, como no caso da cobrança de seguro.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, bastando que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, considerados pedidos implícitos e de natureza de ordem pública, o que autoriza sua análise e fixação de ofício em qualquer grau de jurisdição.

A Lei nº 14.905/2024 alterou o Código Civil para estabelecer que, na ausência de convenção, a atualização monetária será calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora corresponderão à taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Consectários legais fixados de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A
em face do acórdão ID 10676565, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, sendo Embargado
GABRIEL GOMES BARRETO
.

Em suas razões recursais (ID 11020260), o Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, sob os seguintes fundamentos: (i) omissão quanto aos consectários legais, à luz da disciplina dada pela Lei nº 14.905/2024; (ii) omissão e/ou contradição uma vez que o acórdão “determina a devolução de tarifa de serviços de terceiros, sem observar que a contratação se deu por prévia, expressa e explícita concordância do embargado”; (iii) omissão e/ou contradição uma vez que o acórdão determina “a devolução dos valores cobrados à título Seguro indicando que não foi oportunizado ao contratante a escolha da seguradora, sem observar que a faculdade da contratação é apontada no contrato, além da apólice apartada devidamente assinada pela parte”; (iv) omissão e/ou contradição uma vez que “a sentença teria sido proferida nos termos da Súmula 472 do STJ, sem observar os termos expostos na determinação”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Já o vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Quanto aos consectários legais, não há propriamente omissão, uma vez que o Embargante não abordou, em seu recurso de apelação, questão afeta ao índice de juros de mora e correção monetária.

Todavia, na esteira da firme jurisprudência do C. STJ, “
a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.555.123/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 12/9/2025).

Nesse contexto, a atualização (correção monetária e juros) sobre a restituição determinada pela sentença, e confirmada em sede recursal, deverá observar as alterações implementadas pela Lei nº 14.905/2024, estruturado pela aplicação sistemática do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º, ambos do CC, que passaram a dispor,
in litteris
:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
ou do índice que vier a substituí-lo.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Lado outro, no que se refere às demais alegações de omissão e/ou contradição, entendo não merecer acolhida a alegação recursal.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado examinou todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, concluindo, a partir do lastro probatório coligido aos autos e da jurisprudência pátria, pela abusividade da cobrança de serviço de terceiros e comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, na forma da Súmula 472 do STJ.

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

Por derradeiro, não houve deliberação acerca do seguro, seja na sentença, seja no acórdão, razão pela qual o recurso, nesta parte, carece de interesse recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
do presente recurso de embargos de declaração, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Lado outro, determino, de ofício, que a correção monetária deverá observar o IPCA e os juros a taxa Selic (que já engloba o primeiro), tudo na forma do art. 389, parágrafo único c/c art. 406, §1º, ambos do CC, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, mantidos os marcos fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)